Tribunal: TJDFT
Processo: 0712351-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. OCORRÊNCIA. OMISSÃO CONFIGURADA. MOROSIDADE. ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE CARACTERIZADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado, em se tratando de dano causado por falha médica no âmbito do sistema único de saúde, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal. Porém, há necessidade de se provar o nexo de causalidade entre o ato praticado pela administração pública e o dano sofrido pelo autor.

2. No caso, a questão central está em saber se houve imperícia ou negligência por parte da Administração Pública, capaz de gerar sua responsabilização civil ao pagamento de danos materiais e morais, pelo erro no tratamento médico recebido pela esposa do autor que veio a falecer após esperar por tempo expressivo por uma cirurgia indicada pelos médicos que a assistiam.

3. Foi negado a paciente o direito de realizar a cirurgia que lhe foi indicada pelo próprio corpo clínico hospitalar, pela inexistência de material, equipe médica e/ou leito de UTI. A cirurgia era a última possibilidade da paciente, e, ainda que eventualmente viesse a óbito quando do procedimento, lhe teria sido garantido o direito de tentar sobreviver.

4. Em que pese a incerteza da ocorrência de cura e ainda algum risco de mortalidade, resta como conclusão a falha na prestação do serviço médico dispensado à paciente em decorrência da longa espera pela realização da cirurgia, o que enseja a responsabilidade civil da Administração Pública.

5. No caso, inegável o dano moral compensável em razão do evento que atingiu reflexamente a esfera extrapatrimonial do autor, considerando o falecimento de sua esposa. O fato gera o dever de reparar, uma vez que o Distrito Federal e o IGESDF não agiram de forma adequada, impossibilitando que fossem adotadas medidas para fornecer todos os meios capazes de proteger o direito fundamental à saúde e à vida.

6. É patente a angústia e sofrimento do autor diante do óbito de sua esposa. Fatos como o presente extrapolam as situações de mero aborrecimento ou simples dissabores do viver cotidiano, sobretudo quando se trata de medida de tutela à saúde, imprescindível à preservação do bem maior e absoluto que é a vida.

7. A indenização deve ser apurada mediante prudente arbítrio do Juiz, motivado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de observadas a gravidade e repercussão do dano, bem como a intensidade, os efeitos do sofrimento e o grau de culpa ou dolo do infrator. A finalidade compensatória, por sua vez, deve ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, mas objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva.

8. Não verifico ser a hipótese de pagamento de pensão em favor do autor, visto que não restou qualquer demonstração de que a falecida esposa do recorrente já tivesse exercido qualquer atividade remuneratória, não restando evidenciada qualquer dependência econômica do réu em relação a sua ex-esposa.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.